Tribunal: CARF
Processo: 11128.006799/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.006799/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.474 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
HAPAG-LLOYD BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO
JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em consequência, a
nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e em acolher as preliminares suscitadas. No mérito, por unanimidade de
votos, acordam em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos à DRJ, a fim que seja
proferida nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e
Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 12-102.524,
proferido pela 4a Turma da DRJ/RJO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006799/2010-16
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.474 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006799/2010-16

razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de
informação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007).
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando,
em síntese: preliminarmente, a ilegitimidade do agente marítimo, e a impossibilidade de se
aplicar penalidade para este sujeito, ocorrência da denúncia espontânea; e, no mérito, erro
material no momento da aplicação das multas, ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, requerendo, ao final, a improcedência do lançamento realizado.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, sob o fundamento de que as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de
não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no
que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja
house, seja mercante ou do próprio manifesto em si.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 01/04/2019 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.120-153) em 29/04/2019 repisando os argumentos utilizados
na impugnação, além de acrescentar alegações referentes à decisão de 1a instância não estaria
fundamentada e a ocorrência de fato superveniente, a solução de consulta cosit n° 02/2016
requerendo o cancelamento/anulação do auto de infração afastando as multas aplicadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Os argumentos que tratarei aqui quanto à respectiva nulidade da decisão de
primeira instância, diz respeito a evidente cerceamento de defesa do contribuinte, posto que os
argumentos apresentados na defesa não foram enfrentados pela DRJ, conforme alegado pelo
recorrente na preliminar de nulidade de decisão.
A decisão de primeira instância sequer dispõe do relatório sobre o processo
administrativo fiscal aqui tratado – fatos e circunstâncias que embasam a autuação aduaneira,
cita, de forma totalmente desconexa – e aqui no relatório e no mérito, argumentos que não
embasam a situação específica do contribuinte.
Destaco, do acórdão proferido pela DRJ:
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos
(CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser
adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.474 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006799/2010-16

aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI,
conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Entendo que, a inexistência de manifestação da primeira instância sobre os
argumentos técnicos do contribuinte em sede de impugnação, no caso presente temos como
exemplo a ilegitimidade passiva do contribuinte e argumentos de inconstitucionalidade:
SEÇÃO
VI
Do Julgamento em Primeira Instância
(...)
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
E, nesse sentido, a consequência do vício formal – relativo à preterição do direito
de defesa, contido na decisão de primeira instância, é sua nulidade, embasada pela norma que
regulamenta o processo administrativo fiscal, com intuito de preservar o direito constitucional de
defesa.
O Decreto 70.235/1972, enumera, em seu artigo 59, as possíveis nulidades que
devem ser verificadas no processo administrativo fiscal, e especificamente, destaco para o
presente caso, seu inciso II, e parágrafo 1o:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Ante o exposto, voto pelo parcial provimento ao Recurso Voluntário, para anular
a decisão de primeira instância, de modo que, deve o processo retornar à DRJ para que seja
proferida nova decisão, com a devida análise dos argumentos trazidos na impugnação.

É como voto.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.474 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006799/2010-16

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 206
DF CARF MF
Original